Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719257-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTÔNIA REGIANE FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MAZURKIEWICZ SANTOS MUNIZ em favor de ANTÔNIA REGIANE FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, em face do excesso de prazo da prisão cautelar, nos autos do processo n. 0734505-98.2023.8.07.0001. Relata que a paciente está presa preventivamente desde 3/7/2024, devido ao descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Juízo do Núcleo de Custódia, ao conceder-lhe liberdade provisória após sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Discorre sobre a excepcionalidade da medida, considerando-a inadequada e excessiva no caso da paciente, tendo em vista que o descumprimento da medida cautelar de atualização de endereço decorre da sua condição de moradora de rua, não podendo ser interpretada como óbice intransponível à aplicação de outras medidas cautelares. Considera que outras medidas cautelares, tais como comparecimento periódico em juízo ou proibição de contato com determinadas pessoas, são suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal sem privar a paciente de sua liberdade. Colaciona julgados sobre o tema. Assevera, por outro lado, que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente violou o art. 315, § 1o, do CPP, por carecer de fundamentação idônea, ao não demonstrar, de forma clara e objetiva, a urgência e a atualidade da necessidade da custódia cautelar, não bastando a mera alegação de descumprimento de medida cautelar, especialmente na condição de Antônia e na ausência de fatos novos que indiquem a necessidade da medida. Aponta, ainda, violação ao princípio da presunção de inocência, ausência de contemporaneidade e o risco de a prisão se converter em antecipação de pena, trazendo julgados em amparo de sua tese. Reforça que a jurisprudência tem se mostrado sensível à situação de pessoas vulneráveis como a paciente, reconhecendo que a instabilidade de vida, nessas condições, pode dificultar o cumprimento de medidas cautelares, não indicando a intenção de se furtar à aplicação da lei. Alega que, nesse caso, a manutenção da prisão preventiva da paciente, fulcrada apenas na ausência de endereço atualizado, sem qualquer outra demonstração de risco concreto, revela-se desproporcional e ilegal, devendo ser imediatamente revogada. De outro giro, assevera que o longo tempo de prisão da paciente, sem que o processo esteja maduro para sentença e sem justificativa plausível, causa prejuízos irreparáveis ao seu direito de ir e vir e configura verdadeira antecipação de pena. Traz jurisprudência sobre o tema. Sustenta ainda que, na hipótese, há possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, o que, somado à ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão, demonstra a inadequação da medida. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que a paciente seja colocada em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, aduzindo que o endereço da paciente é certo e sabido. No mérito, requer sejam convalidados os efeitos da liminar pleiteada, permitindo que a paciente seja beneficiada com a liberdade provisória, sem fiança. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. Com efeito, a prisão preventiva da paciente foi decretada, em virtude de não ter sido encontrada no endereço indicado nos autos, descumprindo, assim, uma das obrigações impostas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia no ato de concessão de liberdade provisória. Verifica-se da mídia de ID 169065360 que o juízo explicou à Antônia e ao corréu Salvador que a obrigação mais importante, dentre as que foram estabelecidas, é manter o endereço atualizado, no que se descuidou a paciente. A vulnerabilidade da paciente, retratada pela defesa, por se tratar de pessoa em situação de rua, está em desacordo com o que ela declarou perante o juízo, indicando como seu endereço o seguinte logradouro: Quadra 49, Rua 40, casa 19, Novo Gama/GO. Na ocasião, a paciente explicou ao juízo que ali reside durante a semana com seus filhos, deslocando-se para Brasília nos fins de semana para encontrar Salvador, seu companheiro, debaixo do Viaduto Ayrton Senna, no Cruzeiro, onde ele mora. Contudo, a intimação restou frustrada porque o número da casa não foi localizado na rua indicada, tampouco logrou o oficial de justiça fazer contato pelo telefone celular indicado pela paciente em audiência, como demonstra a diligência de ID 176989803. Desse modo, a decretação de sua prisão preventiva pelo juiz natural deu-se em estrita observância ao que estabelecem os arts. 282, § 4o, e 312 do CPP, não se extraindo do ato nenhuma ilegalidade, sobretudo porque demonstra que houve outras tentativas de localização da acusada, sem êxito (ID 182274046). O ato coator encontra respaldo na jurisprudência das Turmas Criminais deste tribunal, conforme se infere das ementas em destaque: “HABEAS CORPUS CRIMINAL. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA ADEQUADA. INEFICIÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ADVERSAS IMPOSTAS. 1. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende ser indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, a adequação às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida extrema. 2. O descumprimento das medidas diversas da prisão impostas pela decisão que concedeu a liberdade provisória, e durante o Acordo de Não Persecução Penal, evidencia o desrespeito do réu à autoridade do Poder Judiciário e põe em risco a aplicação da lei penal, a ordem pública e a instrução penal, o que justifica a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282 e 312 do Código de Processo Penal, pois não se mostram mais suficientes e adequadas no caso concreto. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1896837, 0727401-24.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) “HABEAS CORPUS. SUPOSTO FURTO QUALIFICADO PERPETRADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO (ARTIGO 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE EM LOCAL INCERTO. REQUERIMENTO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ACOLHIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO CRIMINAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 282, § 4o, C/C ARTIGO 312, § 1o, E ARTIGO 315, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. O descumprimento das obrigações impostas pelo Juízo na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente enseja a sua revogação, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da impossibilidade da substituição das medidas cautelares inicialmente impostas por outras, sobretudo porque o acusado não seria alcançado para ser intimado. 2. Consoante ensinamento doutrinário, “impedir a decretação da prisão preventiva, quando descumprida a medida cautelar, importaria em abolir qualquer sanção pelo descumprimento, que seria assim incentivado, levando, de resto, ao descrédito à justiça, francamente atingida em seu prestígio.” 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da prisão cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 4. A alegação acerca da violação ao princípio da homogeneidade ou proporcionalidade se apresenta prematura, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, sendo certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida no presente caso, pois demonstrado que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública e também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 5. O requisito da contemporaneidade está relacionado com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, o que foi cumprido pela decisão atacada. 6. Não há falar em violação ao princípio acusatório, pois a prisão cautelar foi decretada a pedido do Ministério Público, ou seja, não se trata de prisão decretada de ofício. 7. Ordem denegada para manter a decisão que revogou a liberdade provisória do paciente e decretou a sua prisão preventiva.” (Acórdão 1846456, 0714201-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) “HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida quando, o descumprimento das obrigações assumidas pelo paciente por ocasião de sua liberdade provisória, evidencia comportamento furtivo e, consequentemente, a necessidade do decreto de segregação cautelar para o resguardo da aplicação da lei penal. II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III – Ordem denegada.” (Acórdão 1228449, 0727612-36.2019.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2020, publicado no DJe: 12/02/2020.) Na mesma linha, trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICADE NOVO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o descumprimento de obrigações impostas como condição para a liberdade provisória é fundamento idôneo para embasar a decretação e a manutenção da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Precedente. 2. No caso, a prisão preventiva do ora agravante foi restabelecida em razão do descumprimento das condições anteriormente impostas para a concessão de liberdade provisória. 3. Na hipótese, também se verifica risco de reiteração delitiva uma vez que o recorrente foi preso em flagrante pela prática do crime disposto no art. 180, caput, do Código Penal. 4. Com efeito, inquéritos policiais e ações penais em curso são aptos a justificar a segregação cautelar. Precedente. 5. No mais, condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a embasar a revogação da prisão preventiva do agente. Precedente. 6. Por fim, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente. 7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC n. 204.905/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) Nesse cenário, não se mostra recomendável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois essas se mostraram insuficientes para a garantia da instrução criminal. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, constante do ID 219502168 dos autos de origem, ao contrário do que alega a defesa, apresenta motivação idônea e elementos concretos que indicam a necessidade da manutenção da segregação cautelar, baseando-se legitimamente, conforme se infere dos julgados acima, no descumprimento das obrigações impostas quando da concessão da liberdade provisória à paciente, além de indicar os indícios da materialidade e da autoria delitiva. Apesar de sucinto, o ato atende à exigência contida no art. 315 do CPP e no art. 93, IX, da CF. No que tange ao excesso de prazo da prisão e a contemporaneidade, a questão não foi submetida à análise do juízo, caracterizando, assim, supressão de instância. Quanto à proporcionalidade da medida, melhor sorte não socorre ao impetrante. Notoriamente, a segregação cautelar do indivíduo não está relacionada com a pena máxima em abstrato cominada ao delito que lhe é imputado. A finalidade da prisão é resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, quando “houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” e, ainda, “em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”, conforme § 1o do mesmo dispositivo. E nem é possível dimensionar, nesta via, a pena privativa de liberdade a ser imposta à paciente em caso de condenação, tampouco o regime prisional que será fixado, conforme já sedimentado pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 10. A alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 11. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RHC n. 206.879/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 16:59:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator